Tribunal: TJDFT
Processo: 0750026-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID 78363019), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE A. P. M., representado por N. P. L (agravante/exequente), contra a decisão interlocutória (ID 251041091) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A.(agravado/executado), que indeferiu o pedido de aplicação do seguro prestamista contratado, determinando a necessidade de liquidação nos moldes do acórdão, com compensação das parcelas inadimplidas. Alega que a decisão recorrida não poderia ter afastado a análise da contratação do seguro prestamista, por se tratar de matéria incontroversa nos autos, conforme contrato juntado (ID 205667707), e por ser obrigação da instituição financeira proceder à quitação do contrato diante do óbito do contratante. Sustenta que o seguro foi contratado com a finalidade de garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte, sendo indevida a determinação de compensação de valores, pois o contrato já estaria quitado pela cobertura securitária. Defende que a exigência de ajuizamento de demanda autônoma para discutir a aplicabilidade do seguro afronta os princípios da boa-fé e da economia processual, além de gerar enriquecimento ilícito do agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para reconhecer a contratação do seguro prestamista e a consequente finalidade de quitação contratual. Deixa de recolher preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme ID 78560796. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder a tutela antecipada recursal, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma, quais sejam: a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, à luz do art. 300 do CPC, a medida poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos limites da cognição própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pelas razões que se seguem. Em análise preliminar, verifico que subsistem relevantes dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado, especialmente diante de trecho do voto proferido por esta 6a Turma Cível nos autos do processo originário no 0717758-21.2024.8.07.0007, no qual se consignou, conforme destacado pelo próprio agravante: “Por outro lado, verifico que a questão referente à contratação de seguro prestamista não foi alegada no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual não pode ser conhecida em grau recursal, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” Assim, a matéria deverá ser analisada de forma mais aprofundada quando oportunizada à parte contrária a apresentação de seu contraditório, evitando eventual aplicação inadequada do direito e assegurando a observância do princípio da ampla defesa. Ademais, não obstante os argumentos jurídicos e fáticos apresentados pelo agravante, entendo ausente o requisito do "periculum in mora" apto a justificar o deferimento da medida liminar, pois a regular tramitação do feito não acarreta risco de dano grave, nem compromete o resultado útil do processo. Diante disso, na estreita via de cognição que ora se impõe, concluo que não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Impõe-se, portanto, a manutenção da situação fática estabelecida pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito (art. 1.019, II, do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador